Tribunal: TJDFT
Processo: 0743451-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0743451-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDMILSON ALVES DE BARROS IMPETRANTE: ADRIANO ALVES DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Na petição de ID 77039369, a Defesa do paciente formula pedido de Reconsideração da decisão de ID 77031087, proferida pelo eminente Desembargador Waldir Leôncio Júnior, em sede de plantão judicial, que indeferiu o pedido liminar. Nada a prover quanto ao pedido. Ressalto não haver no ordenamento jurídico previsão legal de pedido de reconsideração/retratação de provimento judicial. Ademais, a despeito das alegações do impetrante, trata-se de violência doméstica contra a mulher, de forma que incide a norma específica prevista no artigo 20, da Lei no 11.340/2006, que autoriza a decretação de ofício da prisão preventiva. E, conforme disposto no §2o, do artigo 12-C, da Lei no 11.340/2006, nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Conforme se observa da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia e pelo eminente Desembargador Plantonista, a gravidade da conduta praticada pelo paciente foi devidamente considerada, legitimando a decretação da sua segregação cautelar. Por fim, tratando-se de violência doméstica, a pena em abstrato e o regime de cumprimento de pena a ser aplicado posteriormente não são os únicos fatores para a análise sobre a proporcionalidade da prisão preventiva. Assim, ao menos nesta análise preliminar, não se verifica irregularidade na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade social do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Aguarde-se o julgamento do Habeas Corpus. Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-se as informações. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 6 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator